Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737292-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA contra decisão do Juízo de origem, que, nos autos de ação ordinária, a fim de limitar descontos de empréstimos consignados em face das demandadas, deferiu o pedido de uma das rés, de modo que fosse alterado o valor da causa, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Acolho a impugnação ao valor da causa, devendo o proveito econômico pretendido ser apurado em 12 vezes o valor da diferença entre o que vem sendo descontado e o que pretende o autor (Art. 292, § 2o, CPC). Assim, corrijo o valor da causa para R$ 12.954,12.” (ID. 75823226, processo de origem no 0737026-73.2024.8.07.0003). Nas razões recursais, o recorrente alega que o juízo a quo equivocou-se ao alterar o valor da causa, pois acolheu a preliminar de uma das instituições rés e reduziu drasticamente o valor, baseando-se no cálculo de apenas um dos onze contratos em discussão, o que configura desatenção com os autos. Argumenta que, conforme o art. 292, II e § 2o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que no caso é a diferença entre os valores indevidamente descontados e o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração, multiplicada pelo número de parcelas vincendas de todos os contratos, totalizando R$ 503.711,04 (quinhentos e três mil, setecentos e onze reais e quatro centavos). Afirma que a fixação equivocada do valor da causa gera grave prejuízo ao seu patrono, pois compromete a futura base de cálculo dos honorários de sucumbência, cuja fixação, por regra, ocorre sobre o valor da causa ou da condenação (CPC, art. 85, § 2o), o que desvaloriza a advocacia, indispensável à administração da Justiça (CF, art. 133). Ressalta que o critério adotado pela decisão agravada (valor da parcela multiplicado por 12) aplica-se apenas a ações revisionais de contratos isolados, e não ao caso em tela, que envolve múltiplos contratos com diversas instituições financeiras e busca a adequação global dos descontos à margem consignável. Cita jurisprudência do TJSP e do TJMG para reforçar que o valor da causa deve refletir o efetivo benefício econômico buscado pelo demandante, correspondendo à parte controvertida do negócio jurídico, e não ao valor global dos contratos. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer o valor da causa originalmente atribuído de R$ 503.711,04. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão para reconhecer que o valor da causa deve refletir o proveito econômico integral da demanda, abrangendo todos os contratos e parcelas envolvidas. O agravante não recolheu preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça (id. no 75823225). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O recurso é manifestamente inadmissível e, portanto, não merece ser conhecido. A controvérsia sobre a qual se insurge o agravante — a alteração do valor da causa — não integra o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, tenha firmado a tese da taxatividade mitigada, a sua aplicação é excepcional e condicionada à demonstração de urgência, ou seja, quando a espera pelo julgamento em sede de apelação implicar a inutilidade da análise da questão. No caso concreto, não se vislumbra tal urgência. A discussão sobre o valor da causa, incluindo sua repercussão sobre os honorários advocatícios, é matéria que pode ser integralmente suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem que haja qualquer risco de preclusão ou prejuízo irreparável que justifique a imediata recorribilidade da decisão. Este é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, conforme se observa no precedente a seguir: "O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que fixa o valor da causa, pois essa matéria não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a espera pela apelação resultaria em inutilidade do julgamento da questão, o que não se verifica no caso concreto. A correção do valor da causa pode ser discutida em preliminar de apelação, sem risco de preclusão ou prejuízo irreparável à parte." (Acórdão 1975535, 0733927-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025) Dessa forma, ausente a previsão legal e não configurada a urgência excepcional que autorizaria a mitigação da taxatividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator